Tribunal: TCU
Processo: 036.818/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Instituto Civitas - Cidadania e Políticas Públicas e por Maria Pereira da Silva Xavier contra o Acórdão 2.422/2021-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recursos de reconsideração interpostos por Maria Pereira da Silva Xavier e pelo Instituto Civitas contra o Acórdão 2422/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foram julgadas irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os solidariamente ao pagamento do débito apurado, com a aplicação de multas individuais, em razão de irregularidades na execução do Contrato 177/2010, celebrado entre a Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Piauí - Seduc/PI e o Instituto Civitas para a oferta de aulas de revisão escolar. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e dar-lhes provimento parcial; 9.2. reduzir o valor do débito imputado aos responsáveis pelo item 9.2 do acórdão recorrido para R$ 124.890,04 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e noventa reais e quatro centavos); 9.3. reduzir o valor da multa aplicada individualmente aos responsáveis (item 9.3. do acórdão recorrido) para R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais); 9.4. manter inalterados os demais itens da deliberação recorrida; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão aos recorrentes, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.